Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746700-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0737614-33/2017, movido contra RADMA LISBOA BELEM. Eis o teor da decisão agravada (ID70986558/0737614-33): “Rememoro que o feito executivo preordena-se à satisfação de crédito preteritamente reconhecido em favor daquela que judicialmente o persegue. Convém ressaltar, por oportuno, que o presente cumprimento de sentença teve prosseguimento apenas em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme consignado na Sentença de ID 49878433, confirmada pelo Acórdão de ID 67440988. Pontuo, ainda, que o montante penhorado no rosto dos autos do processo no 0719023-52.2019.8.07.0001, que também tem curso neste Juízo, já satisfazia a obrigação na ocasião em que prolatada Sentença de ID 49878433. Assim, determino a transferência do montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), mais acréscimos legais, penhorados no rosto dos autos do processo no 0719023-52.2019.8.07.0001, para uma conta judicial vinculada a estes autos. TRANSLADE-SE cópia desta Decisão, para os autos do processo no 0719023-52.2019.8.07.0001. I.” Os embargos de declaração opostos pela exequente foram rejeitados (ID73184189/0737614-33). Nesta sede, a agravante narra que peticionou nos autos originários requerendo a: rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; condenação da executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé; juntada dos cálculos atualizados e o deferimento do valor devido de R$8.076,95. Contudo, a decisão agravada foi omissa quanto aos pedidos formulados, determinando apenas o prosseguimento do feito em relação aos honorários devidos à agravante no valor desatualizado de R$7.288,58. Discorre que, como ainda não foi efetuado o pagamento devido, a atualização é pertinente. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que “a decisão combatida seja suspensa, evitando-se, assim, pagamento a menor através dos depósitos existentes em conta judicial e a consequente devolução de eventual saldo remanescente à executada, frustrando o direito da agravante, caso haja provimento deste recurso, e para que seja apreciado o pedido de condenação da executada ao pagamento de multa por litigar de nítida má-fé”. No mérito, requer o provimento do recurso para: a) considerar correto o valor da última atualização apresentado pela agravante e determinar que o juízo a quo corrija o valor devido, o qual, conforme petição ID70451307//0737614-33, de 20/08/20, é de R$8.076,95; b) determinar a atualização do valor até a data do efetivo pagamento; e c) condenar a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID20807186). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 20807174/20807175). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Este não é o caso dos autos. Ao contrário do afirmado pela recorrente, o juízo agravado expressamente consignou que o valor exequendo deve ser acrescido dos encargos relativos à atualização do débito. Confira-se: “Assim, determino a transferência do montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), mais acréscimos legais, penhorados no rosto dos autos do processo no 0719023-52.2019.8.07.0001, para uma conta judicial vinculada a estes autos.” – g.n. Portanto, não há que falar em omissão neste particular. Quanto à apreciação da alegada litigância de má-fé, inexiste a urgência do pleito. Em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para a condenação futura da agravada na multa prevista no art. 81 do CPC. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator